Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736440-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACSON STORCH DALFIOR, TICIANE MAZZEI FERREIRA OTTONI APELADO: MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA DESPACHO Restituo os autos à Secretaria para que esclareça sobre a intimação de TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA nas publicações das decisões de IDs 22069751, 23089565 e 23991186, informando em nome de qual procurador foram realizadas as intimações. Após, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o pedido formulado no ID 26346785. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator